Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707508-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ESPÓLIO DE EVANDRO ANTUNES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PATRICIA DUARTE BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PESSOAS JURÍDICAS DIFERENTES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença o erro material pode ser corrigido de ofício ou a pedido da parte. 2. No caso em análise, a apelação não foi conhecida por ilegitimidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto por pessoa jurídica diversa daquele que é parte no processo, não sendo possível simplesmente reconhecer erro material de quem interpôs o recurso. 3. Tendo em vista que o apelante é parte estranha ao feito e por isso não possui legitimidade recursal, não merece reparos à decisão que não conheceu do recurso em razão de falta de legitimidade para recorrer. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 494 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de erro material na indicação do Distrito Federal como apelante na petição recursal. Assevera ser evidente que o DETRAN/DF era o recorrente, uma vez que é citado mais de uma vez no corpo das razões recursais, que impugnaram condenação do ente distrital. Nas contrarrazões, a recorrida SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. (SUPERGASBRAS) pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes, OAB/DF 17.853. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 494 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, o agravante alega que o recurso de apelação não conhecido na decisão agravada padece de erro material, uma vez que embora conste o Distrito Federal como apelante, o recorrente é o DETRAN, ora agravante. Contudo, não se trata de erro material, passível de alteração a qualquer tempo, dado que se trata da própria pessoa que interpôs o recurso, que nesse caso corresponde à pessoa jurídica diferente daquela que é parte nos autos, conforme se depreende do artigo 1o do Decreto no 33.235/11. Assim, verifica-se que o apelante é parte estranha ao feito e por isso não possui legitimidade recursal, não merecendo reparos a decisão que não conheceu do recurso em razão de falta de legitimidade para recorrer (ID 36191850 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. (SUPERGASBRAS) sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Trigueiro Fontes, OAB/DF 17.853. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024